Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. DESPROPORCIONALIDADE. FALTA DE RAZOABILIADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive em execuções de títulos extrajudiciais.

2. Embora permitida a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade das decisões judiciais, impondo restrições aos devedores, devem ser observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

3. Mostra-se desarrazoada a aplicação de medida coercitiva (bloqueio dos cartões de crédito dos executados), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, ante a ineficácia da medida para coagir os devedores a pagar a dívida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.